Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em face da operadora de plano de saúde em que se discute a legalidade de reajustes anuais aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial composto por quatro membros da mesma família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se devem ser afastados os reajustes anuais de 21,98% e 15,98% aplicados em contrato de plano de saúde coletivo empresarial caracterizado como falso coletivo.
3. Verificar a aplicabilidade dos índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos individuais ou familiares, em substituição aos percentuais praticados pela operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de relação de consumo entre operadora de plano de saúde e beneficiária, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em diálogo das fontes com a Lei 9.656/1998 e as resoluções da ANS.
5. Para os planos individuais ou familiares, o reajuste anual é controlado e limitado por um teto definido pela própria agência, cuja metodologia é disciplinada pela Resolução Normativa (RN) n. 565/2022, o que confere previsibilidade ao consumidor.
6. Em contrapartida, para os planos coletivos (empresariais ou por adesão), o reajuste é baseado na livre negociação entre a operadora e a pessoa jurídica contratante. A norma parte da premissa de que a pessoa jurídica tem maior autonomia e melhores condições para negociar um índice justo, usualmente baseado na sinistralidade daquele grupo, sem um teto pré-fixado pela ANS.
7. Na hipótese, houve contratação de plano de saúde coletivo empresarial com reduzido número de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, contratado por pessoa jurídica formada por membros da família, o que caracteriza contrato "falso coletivo". O STJ admite a aplicação excepcional dos índices de reajuste da ANS destinados aos planos individuais ou familiares.
8. Os reajustes anuais foram determinados em patamares significativamente superiores aos índices autorizados pela ANS nos mesmos períodos, sem demonstração de sinistralidade ou memória atuarial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal e determinar que a agravada se abstenha de cobrar os reajustes superiores aos índices da ANS, bem como para determinar a emissão dos boletos das mensalidades a partir de março de 2025 com aplicação dos índices fixados pela agência, sob pena de multa diária.
Legislação relevante: Constituição Federal, arts. 196 e 197. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 4o, III, e 51, IV e § 1o, II. Lei 9.656/1998.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 2.126.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025. STJ, REsp 2.244.218/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026. SJ, REsp 2.025.878/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025.